Tribunal: TJMT
Processo: 0000755-44.2010.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000755-44.2010.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE DE AQUINO - CPF: 869.718.591-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (EMBARGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), JOSE MARQUES FERREIRA - CPF: 452.135.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – OMISSÕES – CONSTATADAS E SANADAS – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – ERRO DE CÁLCULO – CONSTATADA –PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EMBARGOS ACOLHIDOS
SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

Verificado no acórdão a ocorrência de omissão, necessário o acolhimento dos aclaratórios para saná-lo,
in casu
, conferindo efeito modificativo ao resultado do julgamento.

“Confecção de cálculo com parâmetro diverso do estabelecido no título judicial configura erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, não incidindo os efeitos da preclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5331266-25.2017.8.09.0000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra o Acórdão de ID. 177534184,
Recurso de Apelação n°
0000755-44.2010.8.11.0017, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter sentença.

O Embargante aduz, em síntese, que a decisão embargada “apreciou apenas e tão somente a arguição da nulidade referente ao erro no número da OAB do causídico habilitado, considerando-a irrelevante e deixando de acolhê-la.”

Sustenta que não foi apreciado “ponto fundamental para a anulação da sentença de extinção de cumprimento: a ausência de qualquer intimação para manifestação acerca dos cálculos da contadoria judicial”.

Defende que não se trata de intimação equivocada, mas de “não oportunização do contraditório sobre os cálculos do contador, nulidade absoluta.” Aponta que “o cálculo da contadoria judicial é absurdo e viola cabalmente a coisa julgada formada na fase de conhecimento”.

Consigna a existência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, “ao passo que sequer deferida a oportunidade do banco se manifestar sobre o cálculo realizado”.

Assevera a existência de violação da coisa julgada e a existência de erro no cálculo da contadoria que norteou a excussão. Salienta que na execução de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa “o causídico que executava honorários efetuou pedido de cumprimento de sentença cobrando valores descabidos, ao passo que inseria juros de mora sobre o valor da causa desde o ajuizamento da ação, quando o correto é sua inserção apenas a partir da intimação para cumprimento de sentença bem como inseriu multa e honorários descabidos de 10%, o banco havia impugnado o cumprimento, o que foi acolhido,” mas remetido os autos à Contadoria Judicial, esta não cumpriu o determinado na decisão que acolheu a impugnação.

Argumenta que “o cálculo da contadoria judicial não considera que o valor devido é 10% sobre o valor da causa, mas simplesmente atualiza o valor da causa como se fosse uma condenação, o que viola frontalmente a coisa julgada do processo de conhecimento e a coisa julgada concernente na decisão que acolheu o cumprimento de sentença.”

Ressalta que o erro de cálculo é matéria que não preclui, por se tratar de ordem pública. Destaca que, sendo “certo que o cálculo da contadoria judicial não aplicou o que foi determinado na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, apurando saldo remanescente INDEVIDO e que viola frontalmente o art. 884 do CC, ao passo que incorre em claro enriquecimento sem causa, ponto sobre o qual foi absolutamente omisso o acórdão.”

Sustenta que deve ser anulada a “sentença de extinção pela satisfação, com o retorno dos autos à Primeira Instância, para fazer valer a dupla coisa julgada, na fase de conhecimento e quanto ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, pontos sobre os quais foi omisso o acórdão, deixando em absoluto de apreciar a violação à coisa julgada.”

Por estas razões requer sejam acolhidos os embargos de declaração, para “suprir omissão e apreciar a nulidade suscitada pelo banco, concernente na ausência de direcionamento de qualquer sorte de intimação para exercício de contraditório sobre os cálculos da contadoria judicial, saindo intimação direta para pagamento remanescente, o que viola o art. 7º do CPC” e “suprir omissão e apreciar a clara
violação à coisa julgada e descumprimento, pela contadoria judicial da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença do banco, principalmente no que concerne aos juros de mora
, que incidiram, absurdamente, desde 2009, quando a decisão do d. Juízo, cuja aplicação pela Contadoria Judicial era impositiva, determinava sua incidência apenas a partir de 2020, ensejando claro enriquecimento sem causa da parte adversa, merecendo a anulação a sentença que extinguiu o cumprimento.”

Nas contrarrazões, o Embargado requer o desprovimento dos embargos de declaração e a majoração dos honorários recursais.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0000755-44.2010.8.11.0017, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem cabidas as alegações do Embargante, visto que, não obstante manter-se o
decisum
em embargo e as considerações ali tecidas
in totum
, no que tange a nulidade de intimação ali, o entendimento foi que a alegação de nulidade apreciada prejudicara os demais argumentos das razões de apelação, bem como entendeu pela preclusão de discussão acerca do cálculo.

Entretanto, em análise dos argumentos dos aclaratórios e detida apreciação do feito, tem-se que os demais argumentos de ausência de intimação para manifestar acerca dos cálculos judicial e “violação à coisa julgada e descumprimento, pela contadoria judicial da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença do banco, principalmente no que concerne aos juros de mora”.

Cumpre destacar que a insurgência recursal aponta que o cálculo elaborado pela contadoria desatendeu os parâmetros estabelecidos na decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, que contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Assim,
ACOLHO parcialmente
a impugnação de ref. 4, para reconhecer o excesso de execução, de modo a determinar que:

a)
Os Juros de Mora sejam computados apenas após o decurso do prazo da intimação para pagamento, ou seja, a partir de 17/03/2020
;

b)
A atualização monetária dos valores desde a data do ajuizamento da ação (04/12/2009), segundo o INPC-A;

c)
A
aplicação da multa de 10% (dez por cento)
do art. 523, §1° do CPC/15
incidirá a partir do término do prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença, ou seja,
a partir de 07/08/2014
;

d) A aplicação dos
honorários de 10%
(dez por cento), previstos no art. 523, §1° do CPC/15, contar-se-á a partir de escoado o prazo de 15 (quinze) dias da intimação para pagamento do débito, ou seja, a partir de
17/03/2020;

e)
Os valores depositados em 20/10/2015 devem ser abatidos do valor ainda a ser pago, de modo que o débito deve ser atualizado monetariamente até esta data, inclusive com a multa de 10%,
subtraindo-se o valor já adimplido, e sobre o valor remanescente deverá continuar a atualização.

f) A
nova atualização deverá percorrer até o novo adimplemento do dia 01/06/2020, aí já inseridos os juros de mora e a multa de 10% e honorários de 10%.

g) Após essa data, os valores remanescentes (abatido o valor adimplido anteriormente), sofrerão nova atualização até a data do efetivo pagamento.

Remetam-se os autos ao contador judicial para confecção do cálculo.

Após, intime-se a parte Exequente para pagamento do débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Findo o prazo assinalado, vistas a parte autora para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. (...)” (ID. 159749563) (ID. 65125100 – Instância e origem)

Denota-se do cálculo realizado pela Contadoria Judicial, em que pese consigne a elaboração do cálculo em observância a decisão de ID. 67376087, decisão que apontou que execução versava acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa R$ 193.087,76 e sentença de ID. 65125100, o mencionado não observou todo contido da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, vez que estabeleceu marco inicial de juros de mora diverso (20/10/2015) do estabelecido no mencionado
decisum
(17/03/2020).

Imperioso destacar que o erro de cálculo que não transita em julgado é o erro aritmético ou aquele que resulta em desconformidade com o título executivo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Erro de cálculo – Preclusão não configurada – Os cálculos aritméticos podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juiz, a despeito da preclusão ou coisa julgada (art. 494, inc. I, do CPC), conforme entendimento do STJ – Cálculos manifestadamente equivocados, diante da inobservância do título judicial cujo cumprimento se pretende – Necessidade de que aqueles se adequem ao determinado pela decisão que transitou em julgado – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20543968720238260000 Macatuba, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 14/09/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – ERRO DE CÁLCULO – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA. A confecção de cálculo com parâmetro diverso do estabelecido no título judicial configura erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, não incidindo os efeitos da preclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5331266-25.2017.8.09.0000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2018)

Inobstante seja,

após o explanado alhures, dispensável a apreciação quanto à ausência de intimação do Embargante/Apelante para se manifestar acerca do cálculo, se depreende que tal intimação, de fato, não ocorreu, como se denota do expediente do feito na origem, bem como não foi determinada pelo Juízo
a quo
comando judicial em tal sentido
, estabelecido que após a elaboração do cálculo se procedesse à intimação para pagamento.

Necessário consignar que o pleito do Embargado à manifestação acerca de honorários recursais resta prejudicado, em razão da anulação da sentença recorrida.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração opostos, para sanar as omissões apontadas e
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, a qual extinguiu cumprimento de sentença, bem como determino a realização de novo cálculo pela Contadoria Judicial, ante ao erro evidenciado, devendo ser realizado em observância aos parâmetros estabelecidos pela decisão de ID. 159749563 (ID. 65125100 – Instância e origem), passando os fundamentos ora esposados integrar as razões de decidir do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024